Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-73.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINELY FARIA DE PONTE - CPF: 908.527.881-34 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001782-73.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

1º Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

MAGAZINE LUIZA S/A

Recorrido(s):

CLAUDINELY FARIA DE PONTE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE GARANTIA ESTENDIDA E TRAVESSEIROS. SUPOSTO BRINDE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO ESPONTÂNEA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida CLAUDINELY FARIA DE PONTE postula indenização por danos materiais em repetição indébita no valor total de R$ 755,20 (setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), bem como indenização por danos morais decorrente da suposta cobrança ilícita.

2. Sustenta a Recorrida que no dia 26 de novembro de 2011, adquiriu um colchão e cama box e o vendedor informou que disponibilizaria garantia estendida e dois travesseiros de brinde para a Recorrida, totalizando a compra no valor de R$ 1.991,60 (mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

3. Sustenta a Recorrida que percebeu a cobrança dos brindes e da garantia estendida no valor total de R$ 377,60 (trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) em sua residência.

4. Em que pese não esteja devidamente comprovado que os produtos da garantia estendida e travesseiros foram fornecidos a título de brinde, tendo em vista que a nota fiscal foi fornecida de forma imediata a Recorrida e essa poderia ter questionado ao vendedor no ato.

4. Pois bem, em contestação a empresa Recorrente comprova a restituição do valor total de R$ 762,98 (setecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) no dia 22 de dezembro de 2021, ou seja, antes da propositura da ação.

5. Dessa forma a parte Recorrente resolveu a situação de forma amigável e não residindo qualquer direito da parte Recorrida em relação ao pedido de repetição indébita.

6. Os danos morais também são indevidos.

7. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8. A Recorrida sequer comprovou que os produtos fossem brindes e quiçá fossem, sabe-se que a
mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida CLAUDINELY FARIA DE PONTE postula indenização por danos materiais em repetição indébita no valor total de R$ 755,20 (setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), bem como indenização por danos morais decorrente da suposta cobrança ilícita.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a repetição indébita, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais, o qual é inexistente.

Como bem exposto na sentença, a empresa Recorrente restituiu a quantia paga de forma espontânea antes da propositura da ação, portanto, não reside qualquer direito da Recorrida nesse sentido.

Já em relação aos danos morais, a Recorrida não comprovou os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos sequer configura ato ilícito, pois não restou comprovado que os produtos comercializados fossem brindes, contudo, caso fosse é sabido que a mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença no sentido julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022